Tribunal: TJDFT
Processo: 0708081-43.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PARCELAS INADIMPLIDAS. PRETENSÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO LEGAL. DEMORA DA CITAÇÃO DECORRENTE DE MOTIVOS INERENTES AO JUDICIÁRIO. SENTENÇA ANULADA.
1. De acordo com o art. 240 e parágrafos do CPC, a interrupção da prescrição somente se opera se a citação for efetivada dentro do prazo de 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, salvo se o motivo da demora for imputável exclusivamente ao serviço judiciário.
2. Proposta a ação no prazo fixado na norma legal, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência (Súmula 106 do c. STJ).
3. A prescrição deve ser afastada quando constatado que a demora para a realização da citação por edital não se deu por culpa do autor.
4. Recurso provido.